Tribunal: TJSP
Processo: 0004220-11.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que homologou laudo pericial que verificou os valores devidos pela executada - Decisão revestida de natureza jurídica atribuída às sentenças judiciais, o que viabiliza o reconhecimento dos pressupostos de admissibilidade da apelação - Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que homologou laudo pericial que verificou os valores devidos pela executada - Decisão revestida de natureza jurídica atribuída às sentenças judiciais, o que viabiliza o reconhecimento dos pressupostos de admissibilidade da apelação - Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação – Servidora pública do Município de Pacaembu - Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo – Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 – Documentos nos autos que autorizam a presunção e confirmam que os vencimentos eram pagos no mês subsequente ao mês de referência – Laudo pericial desconsiderado, pois partiu de pressuposto inverso e errado – Frustrados, pois, o recebimento de diferenças a título de URV – Decisão reformada, para a extinção da execução, nos termos do art. 924, I, do CPC. RECURSO PROVIDO.